Tribunal: TJSP
Processo: 1010674-44.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de cobrança visando à devolução ao locatário do valor da caução ajustada em contrato - Com a expressa concordância da locadora se fez o trespasse do contrato a terceiro, que também prestou idêntica caução – Impossibilidade de compensação do valor com cláusula penal pelo termino antecipado da locação – Obrigações do autor satisfeitas, sem qualquer ressalva

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de cobrança visando à devolução ao locatário do valor da caução ajustada em contrato - Com a expressa concordância da locadora se fez o trespasse do contrato a terceiro, que também prestou idêntica caução – Impossibilidade de compensação do valor com cláusula penal pelo termino antecipado da locação – Obrigações do autor satisfeitas, sem qualquer ressalva quando do distrato levado a efeito - Retenção indevida, comportando a devolução determinada em sentença – Recurso improvido.